Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROPAGADAS POR MEIO DE PERFIS FALSOS EM REDES SOCIAIS E POR MEIO DO SISTEMA PIX. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente estaria, desde o mês de janeiro de 2023, a enviar mensagens à recorrida, por meio dos aplicativos “Instagram” e “Telegram”, ofensivas a sua honra. Diz a recorrida que a recorrente tem se utilizado de perfis falsos nas redes sociais para ofender-lhe a honra, inclusive, perante seus familiares, pois teria direcionado mensagens de cunho pejorativo e com palavras de baixo calão a alguns parentes. Também afirma que a recorrente efetuaria transferências bancárias pelo sistema pix para a recorrida, inserindo no campo de observações expressões injuriosas, tais como: “prostituta, desgraça, sua verme, lixo infeliz, cara de pau”, além de ameaçar-lhe ofender a sua integridade física e mesmo ceifar-lhe a vida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o conteúdo das mensagens é bastante ofensivo e hostil e está acima do limite que se pode ser considerado exercício regular de direito à liberdade de expressão.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o fato de haver três mensagens encaminhadas por pix, de sua autoria, com ofensas à recorrida, não significaria que as demais, em perfis com nomes diferentes, também seriam de autoria da recorrente. Reitera a negativa da autoria das mensagens de perfis com os nomes “Amanda Medeiros” e “Paloma Oliveira” e que sequer conheceria tais pessoas. Aduz que não há qualquer elemento de prova que ligue a recorrente aos perfis supostamente falsos. Argumenta que não firmou acordo de não persecução penal junto ao Ministério Público em relação a crime de ameaça, mas tão somente firmou uma transação penal. Afirma ainda que não há comprovação dos destinatários das mensagens, assim como não há referência à recorrida nas ofensas. Ao final, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem para R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados aos IDs 66656225 e 67933441, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a autoria de mensagens ofensivas à honra da recorrida, bem como se, uma vez confirmadas, se caberia indenização por danos morais. Por fim, se verificada a prática de ato ilícito pela recorrente, cumpre analisar se o valor fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica da Constituição Federal e do Código Civil.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, V e X, da CF; artigo 186 do Código Civil).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
12. Isso porque no caso em análise, apesar de existir documentos que, de fato, não provam a origem das mensagens, o documento de ID 66655737 e seguintes mostram expressamente que a remetente das mensagens foi a recorrente. Tal circunstância é de fácil constatação porque o sistema pix identifica o nome e o cpf do remetente, que são, no caso, os mesmos dados da recorrente. Nesse contexto, as mensagens ofensivas por meio do sistema pix, “de per si”, já são suficientes para configurar o ato ilícito e o dever de indenizar. Além disso, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, as mensagens por perfis falsos ostentam expressões bem semelhantes às constantes nos comprovantes do pix. Escorreita, portanto, a sentença.
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que ocorreu na hipótese em exame.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedentes: Acórdão 1629616, 0719701-39.2021.8.07.0020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14.10.2022, publicado no DJe: 04.11.2022; Acórdão 1391934, 0700245-36.2021.8.07.0010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.12.2021, publicado no DJe: 21.01.2022.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 186 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1629616, 0719701-39.2021.8.07.0020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14.10.2022, publicado no DJe: 04.11.2022.
Acórdão 1391934, 0700245-36.2021.8.07.0010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.12.2021, publicado no DJe: 21.01.2022.